Tribunal: TJES
Processo: 5021357-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021357-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANDERSON MARINS FIGUEIREDO FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021357-40.2024.8.08.0024

APELANTE:
ANDERSON MARINS FIGUEIREDO FERREIRA E JULIO PINTO SANTANA FILHO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:

5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REAJUSTES SETORIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Estado ao pagamento de diferenças remuneratórias e indenização por danos morais, em razão da ausência de revisão geral anual dos subsídios. Sustentaram violação ao art. 37, X, da CF/1988 e afronta ao princípio da isonomia. Alegaram também nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado sem produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil/administrativa, configura cerceamento de defesa;
(ii) definir se é juridicamente possível ao Poder Judiciário determinar o reajuste geral anual de subsídios de servidores públicos estaduais, diante de omissão legislativa e suposta violação ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia for exclusivamente de direito, conforme previsto no art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

A produção de prova pericial contábil é irrelevante quando a controvérsia se limita à possibilidade jurídica da concessão judicial de revisão geral anual, sem necessidade de apuração técnica de valores.

O art. 37, X, da CF/1988 condiciona a revisão geral anual à edição de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não sendo possível sua concessão judicial.

A concessão de reajustes setoriais a determinadas carreiras, por meio de leis específicas, não configura violação ao princípio da isonomia e não autoriza extensão automática a outros servidores.

A jurisprudência do STF, incluindo a Súmula Vinculante nº 37 e os Temas 19 e 384 da repercussão geral, veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou ausência de revisão anual.

A ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual não gera, por si, direito a indenização ou reajuste judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for exclusivamente de direito e não demandar dilação probatória.

A concessão de revisão geral anual dos subsídios de servidores públicos depende de lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, sendo inviável sua imposição pelo Poder Judiciário.

Reajustes setoriais concedidos por legislação própria não violam o princípio da isonomia e não autorizam extensão automática a demais servidores.

A ausência de revisão geral anual não enseja, por si só, indenização ou recomposição inflacionária judicialmente imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 355, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula Vinculante nº 37.

STF, ARE 1101936 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20.04.2018, DJe 28.05.2018.

STF, ARE 993058 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.02.2017, DJe 10.03.2017.

STF, RE 592.317/RJ-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014.

STF, Tema 19 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021357-40.2024.8.08.0024

APELANTE:
ANDERSON MARINS FIGUEIREDO FERREIRA E JULIO PINTO SANTANA FILHO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:

5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os requerentes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a demanda foi julgada antecipadamente, sem que as partes fossem previamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Sustentam que a produção de prova pericial contábil/administrativa seria imprescindível ao deslinde da controvérsia, porquanto destinada a demonstrar o suposto prejuízo econômico sofrido em razão da ausência de revisão geral anual de seus subsídios.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia posta nos autos é exclusivamente de direito, centrada na possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário para determinar a recomposição inflacionária dos subsídios de servidores públicos estaduais, com fundamento em omissão legislativa e princípio da isonomia.

Nesse contexto, não há fato controvertido a ser apurado por meio de prova técnica, sendo incabível a produção de prova pericial, cuja realização não alteraria os fundamentos jurídicos da demanda. Assim, o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, mostra-se plenamente legítimo e compatível com o devido processo legal, não configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que não há nulidade por cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito, prescindindo de dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AFASTAMENTO. TEMA REPETITIVO 437/STJ. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. INOCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a instância de origem entende que o feito está suficientemente instruído e indefere a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de matérias já comprovadas documentalmente.

2. Agravo interno não provido. (AgInt na Pet n. 17.726/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a causa tratar apenas de questão jurídica, como ocorre no presente caso.

A produção de prova pericial, pretendida pelos apelantes, mostra-se irrelevante e desnecessária ao deslinde da controvérsia, que não demanda apuração técnica de valores, mas sim análise constitucional e legal sobre a iniciativa e os limites da atuação do Poder Judiciário em matéria remuneratória.

Ante o exposto
, REJEITO
, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, ANDERSON MARINS FIGUEIREDO FERREIRA e JULIO PINTO SANTANA FILHO ajuizaram ação ordinária em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo, em síntese, que são servidores públicos estaduais e que, desde o ingresso no serviço público, não houve revisão geral anual dos seus subsídios, em violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, enquanto outros servidores foram contemplados com reajustes. Alegaram, ainda, que tal omissão gerou prejuízo econômico e moral, pleiteando a condenação do Estado ao pagamento das diferenças e indenização por danos morais.

Após o recebimento da contestação e réplica, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do CPC, e julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que não compete ao Poder Judiciário suprir a ausência de norma legal específica que disponha sobre o reajuste remuneratório, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Irresignados, os autores apelam, apontando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito, defendem o acolhimento da pretensão inicial.

Em que pesem os argumentos lançados, não encontrei fundamentos para a reforma pretendida, e explico.

Em resumo, a alegação do apelante é no sentido de que a mudança no padrão do vencimento de determinado cargo promovida pelo apelado deve ser estendida para os demais, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia, no que não possui razão, visto que o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, prevê que a revisão anual da remuneração dos servidores públicos somente pode ser efetivada mediante a edição de lei específica e observada a iniciativa privada em cada caso.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, reiteradas vezes,
que a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, desde que com o propósito de suplantar distorções salariais, não viola os princípios da isonomia e da revisão geral anual
, como se depreende das seguintes ementas de julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REAJUSTES SETORIAIS DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. ISONOMIA E REVISÃO GERAL ANUAL. NÃO VIOLAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339/STF. RE Nº 592.317/RJ-RG. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1.
É possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual
. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1101936 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE SETORIAL DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não viola o princípio constitucional da isonomia, nem da revisão geral anual, a concessão de reajustes salariais setoriais com o fim de corrigir eventuais distorções remuneratórias. Precedentes
. 2. Ademais, esta Corte afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 993058 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 09-03-2017 PUBLIC 10-03-2017)

Posta essa premissa e voltando ao caso concreto, verifico que os autores, ao alegarem a ausência de revisão geral anual de seus subsídios e a existência de reajustes concedidos a outras categorias do serviço público estadual, buscam obter judicialmente uma equiparação remuneratória, com base no princípio da isonomia. Contudo, tais reajustes — concedidos por leis específicas a determinadas carreiras — configuram legítimos
reajustes setoriais
, definidos dentro da margem de conveniência e oportunidade do Poder Executivo,
não se confundindo com a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal
.

Trata-se, pois, de matéria cuja regulação compete exclusivamente ao Legislativo, mediante iniciativa do chefe do Executivo,
não podendo ser suprida por decisão judicial
, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse contexto,
afasta-se a possibilidade de intervenção do Judiciário, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF
, que assim dispõe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Nesta linha, acertado o posicionamento do juízo a quo ao afastar a pretensão de recomposição inflacionária dos subsídios dos apelantes, sob o fundamento de ausência de previsão legal específica.

Ademais, conforme fixado pelo STF no Tema 19 da repercussão geral, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos não gera, por si só, direito subjetivo a indenização ou a correção automática dos subsídios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

Data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.